Tribunal: TJDFT
Processo: 0742015-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742015-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: DORACI BARBOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por QUALITTY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo no 0745242-97.2022.8.07.0001), em que litiga com DORACI BARBOSA DE OLIVEIRA (autora), deferiu o pedido liminar e determinou à ré que autorize o procedimento de redução mamária, no prazo máximo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00, até o limite de R$60.000,00 (ID 42108562). Em suas razões recursais (ID 42106406), a agravante narra que a agravada busca autorização para realização de tratamento cirúrgico reparador, especificamente reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais das duas mamas (mamoplastia redutora), com a finalidade de diminuição da sobrecarga sobre a coluna dorsal. Indica que o pedido foi negado administrativamente por ausência de cobertura contratual. Menciona que as modalidades plásticas mamárias contidas no Rol possuem cobertura obrigatória apenas quando houver diagnóstico de câncer de mama; probabilidade de desenvolvimento de câncer de mama; lesões traumáticas e tumores em geral. Destaca que os relatórios médicos descrevem apenas suposta imprescindibilidade do procedimento cirúrgico e a correlação com a melhora funcional na qualidade de vida. Diz que não está evidenciado o risco de não realização imediata do atendimento. Aponta ressalva feita pelo médico que acompanha a agravada, que menciona que o laudo não deverá ser usado para solicitação de liminar judicial. Assevera que o procedimento possui natureza eletiva. Argumenta que mesmo após a vigência da Lei n° 14.424/2022 o Rol continua sendo taxativo, admitindo exceções. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que seja suspensa a determinação de autorização do procedimento. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 42106408 e 42106407). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registre-se que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. A despeito da indicação médica de realização de procedimento cirúrgico para redução mamária (IDs 143838656, 143838660 e 143838661), certo é que não há indicação de urgência/emergência na realização de tal ato, além do que existe controvérsia relevante sobre a existência de cobertura contratual. Veja-se que o procedimento tem caráter eletivo, não tendo sido prescrito em caráter de urgência/emergência. Inclusive, da leitura do laudo médico de ID 143838661 observa-se que o cirurgião plástico que acompanha a paciente ressalvou que este laudo médico não deverá ser usado para solicitação de liminar judicial. Os apontamentos relacionados à dor crônica decorrente do sobrecarga da coluna não afastam o caráter eletivo da cirurgia. Situações semelhantes já foram enfrentadas por esta Corte de Justiça, em julgados que destacam a necessidade de dilação probatória e regular exercício do contraditório. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. II. Em se tratando de cirurgia de redução mamária que não foi prescrita em caráter de urgência e sobre a qual remanesce dúvida quanto à natureza estética ou reparadora, deve ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência que tem por objeto a sua autorização imediata pela operadora do plano de saúde. III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1610845, 07386126220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 15/11/2022 - g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA.. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constata-se que, até este momento processual, a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. Considerando que o relatório médico não aponta evidências de complicações que ponham em risco a vida, a saúde ou a integridade física da paciente, mostra-se verossímil a alegação de que a cirurgia seria eletiva e não de urgência, sem malferir, por outro lado, qualquer direito subjetivo da parte postulante. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1429015, 07400399420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022 - g.n.) Na espécie, o que se verifica é que o procedimento pleiteado não ostenta a característica de urgência ou emergência que justifique a concessão do pedido liminar, sendo razoável a espera pelo desenrolar da demanda, com a devida instrução probatória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para fins de sobrestar os efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator